Tribunal: TJSP
Processo: 1120176-60.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Ação de cobrança de multas contratuais.
Gratuidade de justiça. Indeferimento. Insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios não demonstrada. Ré citada por edital e defendida por curador especial. Hipótese em que o recurso deve ser conhecido, independentemente de preparo.
Nulidade da sentença. Inocorrência.

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Ação de cobrança de multas contratuais.
Gratuidade de justiça. Indeferimento. Insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios não demonstrada. Ré citada por edital e defendida por curador especial. Hipótese em que o recurso deve ser conhecido, independentemente de preparo.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Motivação concisa que não se confunde com fundamentação deficiente.
Prova documental produzida pela autora suficiente para evidenciar o direito por ela postulado. Argumentos expendidos pela ré que não se mostram hábeis a afastar a exigibilidade das multas cobradas.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.